Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. VALOR DE COTAS SOCIAIS. AFERIÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONSENTIMENTO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO INDEVIDA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da preclusão da pretensão de realização de prova pericial, aliada à ausência de interesse da parte em alterar o valor estabelecido para as cotas sociais do executado. 1.1. Nesta sede, o exequente pede a reforma da decisão e conhecimento do agravo de instrumento, alegando que “não teve oportunidade de se manifestar sobre o valor final das quotas a serem adjudicadas, não havendo que se falar em preclusão”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) aferir existência de preclusão e ausência de interesse recursal, reconhecidos pela decisão agravada, a fim de admitir o conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, particularmente em relação a pretensão da agravante visando alterar o valor estabelecido para as cotas sociais do devedor executado, a decisão agravada asseverou não existir interesse recursal em relação à matéria, haja vista a própria parte ter consentido com o valor estabelecido pelo oficial de justiça avaliador na origem. 3.1. Conforme ressaltou a decisão ora agravada, deferida a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado no feito de origem, bem como devidamente realizada a avaliação, a agravante fora regularmente intimada pelo juízo para se manifestar acerca do valor indicado pelo oficial avaliador. 3.2. Na ocasião, embora tenha pugnado pela realização de nova avaliação do valor das cotas sociais, a própria parte agravante formulou pedido alternativo (“caso o juízo não entenda necessário”), consentindo com a adjudicação das cotas na forma como determinada pela decisão e da qual fora intimada do valor apurado pelo oficial de justiça. 3.3. Desta feita, consentindo a agravante quanto ao valor das cotas sociais do devedor penhorada na origem, flagrante a ausência de interesse recursal da parte em pretender, nesta sede recursal, imputar incorreção no valor da cota social do qual anteriormente consentiu ao ser intimada da avaliação e não se opôs contra a dispensa pelo juízo de nova avalição, revelando, ainda, existir preclusão quanto a matéria. 3.4. Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão da matéria e ausência de interesse da agravante de alterar o valor estabelecido para as cotas sociais do devedor do qual consentiu anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão da matéria e ausência de interesse da agravante de alterar o valor estabelecido para as cotas sociais do devedor do qual consentiu anteriormente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 507 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07104505420218070001, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 22/08/2023; 0001513-20.2017.8.07.0007, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/12/2018;